Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-89.2018.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 1000855-89.2018.8.11.0020
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia
Recorrente: Lucelia Severina da Rocha
Recorrido: Telefônica Brasil S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos e condenou a recorrente em litigância de má-fé.
A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Compulsando os autos, constata-se que a parte Lucelia Severino da Rocha outorgou poderes de representação apenas ao advogado Licinio Vieira de Almeida Junior, OAB no. 16.625 (ID 32320455), porém verifica-se que o recurso inominado foi subscrito pela advogada Caroline Arenhardt de Moraes, OAB no 22.563, que não possui poderes de representação judicial.
Infere-se do ID 32320479, que a advogada Nadia Ilanna Souza Dervalhe protocolou petição de substabelecimento sem reversa de poderes a advogada Caroline Arenhardt de Moraes, contudo essa também não possui poderes de representação.
Sendo assim, o único causídico que poderia praticar algum ato processual nos autos é o advogado Licinio Vieira de Almeida Junior.
O art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95, estabelece que: “no recurso as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que se considera inexistente o recurso assinado por procurador sem representação nos autos. Precedentes. Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que não é aplicável ao recurso extraordinário a norma inscrita no art. 13 do CPC. Precedentes. Agravo regimental não conhecido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 857440/RS, 1a Turma do STF, Rel. Roberto Barroso. j. 10.03.2015, unânime, DJe 25.03.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I - É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 826682/PR, Tribunal Pleno do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 26.02.2015, unânime, DJe 18.03.2015).
No caso dos autos, as razões do recurso foram assinadas por advogado que não tem procuração nos autos. Assim, o recurso é inexistente.
Em face ao exposto, julgo prejudicada a sua análise, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Em razão do resultado, deixo de arbitrar honorários advocatícios.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator